Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA DE MOTOCICLETA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MOTOCICLETA NÃO ENTREGUE. DANOS MATERIAIS. VOUCHER QUE NÃO PODE SER INCLUÍDO NA RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “(i) determinar a ré que entregue os produtos adquiridos pelo autor (motocicleta e capacete), no prazo de 15 dias. Descumprida a obrigação, converta-se no pagamento do valor efetivamente desembolsado pelo autor (R$ 19.490,00), acrescido de correção monetária pelo INPC, da data da compra, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação; (ii) condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir dessa sentença, e juros de mora de 1% a.m, a contar da citação”.

2. Em suas razões recursais (ID 56216459), o recorrente postula que sejam incluídos no cálculo dos danos materiais os valores obtidos mediante a concessão de vouchers pela empresa recorrida. Requer, ademais, a majoração da indenização por danos morais. Em contrarrazões (ID 56216465), a empresa recorrida alegou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, a não ocorrência de ato ilícito a ensejar a reparação de danos morais, e que os valores dos vouchers não devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrente.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56216460, 56216461 e 56216462). Ofertadas as contrarrazões (ID 56216465).

4. As razões recursais apresentadas pelo recorrente dialogam com os argumentos trazidos em sentença, impugnando pontos específicos da decisão. Não prosperam, assim, as alegações do recorrido quanto à ausência de dialeticidade do recurso.

5. No caso dos autos, a parte autora relata ter adquirido uma motocicleta e um capacete da empresa requerida, que inicialmente seriam entregues em 13/09/2022 (ID 56216283), contudo, ultrapassado mais de um ano desde a data prevista para entrega, os produtos ainda não lhe foram entregues. Conforme consta na petição inicial, a parte ré concedeu dois vouchers ao requerente, totalizando R$ 1.299,00 em crédito passível de ser utilizado como desconto. O restante do valor, R$ 19.490,00, foi pago pelo consumidor mediante cartão de crédito e boleto bancário.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. Quanto à inclusão do valor dos vouchers no montante a ser restituído em caso de descumprimento da obrigação de entrega dos bens, como não foram efetivamente desembolsados pelo recorrente, configurando, em verdade, descontos concedidos pelo recorrido, tem-se que o seu pagamento geraria enriquecimento ilícito ao requerente. Portanto, neste ponto, não merece reparos a sentença.

8. Em relação à majoração do valor fixado a título de danos morais, melhor sorte não assiste ao recorrente. A quantia fixada em sentença (R$ 1.000,00) observou a jurisprudência das Turmas Recursais, as condições pessoais e econômicas das partes, bem como a gravidade concreta do dano. Considerando os critérios acima especificados, o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. Nesse sentido, quanto aos parâmetros para fixação de danos morais: Acórdão 1642267, 07213589120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Responderá o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor atualizado da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.